Tribunal: TJSP
Processo: 0213448-13.2010.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; São Paulo - São Paulo;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
VOTO No 39894

MANDADO DE SEGURANÇA. Precatório. Sequestro de rendas. Novo exame. Inteligência do art. 1.040, inc. II, do CPC. Superveniente julgamento do RE 659.172-SP, com repercussão geral, que reconheceu a eficácia do regime especial de pagamento previsto na EC no 62/09 entre a sua promulgação e 01.02.20, inclusive aos precatórios expedidos antes de sua vigência. Efeito vinculante em

Ementa:
VOTO No 39894

MANDADO DE SEGURANÇA. Precatório. Sequestro de rendas. Novo exame. Inteligência do art. 1.040, inc. II, do CPC. Superveniente julgamento do RE 659.172-SP, com repercussão geral, que reconheceu a eficácia do regime especial de pagamento previsto na EC no 62/09 entre a sua promulgação e 01.02.20, inclusive aos precatórios expedidos antes de sua vigência. Efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Exegese do art. 927, inc. III, do CPC. Doutrina. Extinção do pedido de sequestro de rendas. Regularidade. Ilegalidade ou abuso de poder. Inexistência. Segurança denegada.

Acórdão modificado.